Tribunal: TJSP
Processo: 2143076-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TRANSTORNOS PSÍQUICOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRAZO DE CARÊNCIA. Recurso em face decisão liminar que indeferiu a tutela de urgência, para determinar que a ré custeasse internação do autor/beneficiária, negada por alegado transcurso do prazo de carência – Insurgência recursal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TRANSTORNOS PSÍQUICOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRAZO DE CARÊNCIA. Recurso em face decisão liminar que indeferiu a tutela de urgência, para determinar que a ré custeasse internação do autor/beneficiária, negada por alegado transcurso do prazo de carência – Insurgência recursal que se desacolhe – A despeito de relatório médico, indicando a necessidade de tratamento do paciente, em sucinto relatório, não há, expressamente, identificação de internação em regime de urgência/emergência, havendo, ainda, descrição de anteriores internações em períodos precedentes, cuidando-se de doença crônica – Necessidade de aguardar o contraditório, com a coleta de outras provas - Inexistência de risco imediato à saúde, porquanto já estava internado o beneficiário, quando do pedido judicial, e, a partir desde mês de julho, cessa aquela restrição contratual – Possibilidade de reembolso adiante, inclusive, com conversão em perdas e danos. Recurso desprovido.